Tribunal: TJPA
Processo: 0005029-41.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005029-41.2018.8.14.1875

APELANTE: RAIMUNDO DA FONSECA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS À UNANIMIDADE.

1. Existindo omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos presentes Declaratórios é medida que se impõe.

2.
In casu
, o Autor/Embargante pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco recorrido e, consequentemente, do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando o contrato que busca ver declarado inexistente com os motivos.

3. Considerando que a exordial atendeu aos requisitos elencados no art. 319 do CPC, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º do CPC, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado.

4. Error in procedendo
do juízo
a quo
ao indeferir a petição inicial que elenca suficientemente os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

5. Necessidade de anulação da sentença atacada com a devolução dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao feito. Modificação do acórdão embargado para dar provimento ao recurso de Apelação.

6. Embargos
de Declaração acolhidos com
efeitos

infringentes
, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão (ID 2500167), assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO O DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA DO AUTOR. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A juntada de extrato bancário é prova de fácil produção.

2. Não havendo prova de resistência da instituição financeira em fornecer o extrato bancário, não há que se aplicar a inversão do ônus da prova.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

O Embargante suscita omissão quanto à tese levantada em apelação de que não havia qualquer pendência na petição inicial que cominasse no seu indeferimento, já que não se amoldava a nenhuma das hipóteses de indeferimento à exordial previstas no CPC.

Ademais, aduz que o acórdão se mostra contraditório com decisões anteriores desta Turma Julgadora que deram provimento a outros recursos de apelação, reconhecendo o
error in procedendo
do mesmo juízo de piso em casos idênticos.

Sem contrarrazões (ID 2841702).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de dezembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Primeiramente, vale destacar que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Vejo que o Embargante se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, devido ao descumprimento da determinação de emenda à exordial para que ele juntasse aos autos os extratos bancários comprobatórios do depósito do empréstimo consignado ora debatido.

Alega o Recorrente que a decisão colegiada foi omissa, pois deixou de se pronunciar sobre sua tese de que a inicial está devidamente instruída com todos os requisitos do art. 319 do CPC, sendo desnecessária à determinação de emenda à exordial pelo juiz de piso, pois a peça não apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito.

Revendo os autos, entendo que razão assiste ao Embargante.

Isso porque, de fato, deixei de me pronunciar sobre a temática supracitada, sendo, então, necessário o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios para suprir a omissão.

Ressalto que a correção do referido vício resultará na modificação do acórdão recorrido, motivo pelo qual aplico a este recurso os efeitos infringentes previstos no artigo 1.023, §2° do CPC, sem que isso traga qualquer prejuízo à parte contrária que ainda não foi citada na presente ação (ID 2841702).

Assim sendo, passo a suprir a omissão e apresentar os fundamentos que me levam, agora, a dar provimento à apelação.

O Autor, ora Recorrente, pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco recorrido e, consequentemente, do empréstimo consignado efetuado em seu nome, no valor total de R$ 709.09 (setecentos e nove reais e nove centavos) a ser descontado em 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais de R$ 23,18 (vinte e três reais e dezoito centavos), o qual afirma não ter realizado.

Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, junta aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Boletim de Ocorrência (ID 1919413, p. 15/19).

Diante disso, tenho a dizer que a exordial atendeu aos requisitos elencados no art. 319 do CPC, não havendo de se cogitar a inépcia da peça na forma do art. 330, §1º do CPC, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do Autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu.

Ademais, na petição inicial, o Autor requer a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, para comprovar a inexistência da relação contratual, de forma que a extinção prematura do feito acabou por lhe impossibilitar a comprovação de seu direito.

De fato, não se pode exigir que a parte autora, em sua peça primitiva, já colacione aos autos todas as provas necessárias ao convencimento do juiz, sob pena de se tornar inócua a realização da fase instrutória do processo.

Ressalto que as informações e documentos apontados pelo magistrado, ainda que sejam necessários em seu entender à análise do mérito processual, não podem ser considerados essenciais à propositura da ação nos termos do art. 320 do CPC, de forma que a sua ausência seja apta a causar a inépcia da exordial.

Logo, verifico
error in procedendo
do Juízo
a quo
ao indeferir a petição inicial, que elenca satisfatoriamente os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO: SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.01631783-09, 189.016, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. Em regra, o pedido deve ser certo e determinado, salvo as hipóteses taxativas contidas nos incisos I a III do art. 324 do CPC/15. No caso concreto, foi formulado pedido certo e determinado, sendo que conteúdo da inicial não prejudica o exercício da ampla defesa. Afastamento da inépcia da petição inicial que implica desconstituição da sentença. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075165290, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 15/03/2018)

Considerando que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para, neste momento processual, embasar as alegações do Autor/Recorrente, entendo que a extinção por inépcia representa formalismo exacerbado do juízo sentenciante, haja vista a peça inicial se apresentar hábil à instauração da lide.

Portanto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo magistrado singular ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada com a devolução dos autos ao Juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos Declaratórios com efeitos infringentes para, suprindo a omissão havida no acórdão embargado, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO a fim de anular a sentença recorrida e devolver os autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/02/2022